Tribunal: TJSP
Processo: 1008144-54.2017.8.26.0032
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Acidentária – Traumatismo crânio encefálico – Pedido de concessão de benefício acidentário – Sentença que condena o INSS ao pagamento de benefício previdenciário – Prestação jurisdicional que se afasta da causa de pedir e do pedido – Julgamento extra petita – Nulidade.

Dou provimento ao recurso oficial para anular a r. sentenc ̧a extra petita, remetendo-se os autos a` origem, com

Ementa:
Acidentária – Traumatismo crânio encefálico – Pedido de concessão de benefício acidentário – Sentença que condena o INSS ao pagamento de benefício previdenciário – Prestação jurisdicional que se afasta da causa de pedir e do pedido – Julgamento extra petita – Nulidade.

Dou provimento ao recurso oficial para anular a r. sentenc ̧a extra petita, remetendo-se os autos a` origem, com observações. Prejudicado o exame do apelo do INSS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000442071
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1008144-54.2017.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO e Apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado
JAIR DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso oficial, remetendo-se os autos à origem, com observação, ficando prejudicado
o exame do apelo do INSS.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1008144-54.2017.8.26.0032 -Voto no 24.613
2
APELAÇÃO SEM REVISÃO N° 1008144-54.2017
RECORRENTE: Juízo ex officio
APELANTE:
Instituto Nacional do Seguro Social
APELADO:
Jair de Oliveira
COMARCA:
Araçatuba 5a Vara Cível
VOTO No 24.613
Acidentária Traumatismo crânio encefálico Pedido
de concessão de benefício acidentário Sentença que
condena o INSS ao pagamento de benefício previdenciário
Prestação jurisdicional que se afasta
da causa de pedir e do pedido Julgamento extra petita
Nulidade.
Dou provimento ao recurso oficial para anular a r.
sentenc ̧a extra petita, remetendo-se os autos aÌ origem,
com observações. Prejudicado o exame do apelo do
INSS.
RELATÓRIO.
Recurso oficial e apelo autárquico contra a r.
sentença de fls. 240/244 que, em ação acidentária, julgou parcialmente
procedente o pedido, para condenar o INSS ao pagamento de auxílio-
doença previdenciário, por entender comprovada a existência de
incapacidade total e temporária decorrente de traumatismo crânio
encefálico, com sequelas psiquiátricas.
A autarquia, inicialmente, defende o cabimento
do reexame necessário. Sustenta, também, não estarem presentes os
requisitos da tutela antecipada, requerendo sua cassação, além do
recebimento do recurso no efeito suspensivo. No mérito, alega não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1008144-54.2017.8.26.0032 -Voto no 24.613
3
comprovada a incapacidade laborativa para a atividade habitual,
conforme, inclusive, atestado por uma das perícias realizadas. Requer a
reforma do julgado, com a devolução, nos próprios autos, dos valores
recebidos a título de antecipação de tutela. Subsidiariamente, requer seja
declarada a inviabilidade de cumulação de benefícios (art. 124, da Lei no
8.213/91), com a repetição/compensação dos valores pagos a título de
auxílio-doença (substitutivo da remuneração) nos períodos em que o
obreiro laborou, fixados honorários advocatícios nos termos do art. 85,
parágrafos 3o e 4o, II, do CPC/15, em seu grau mínimo, observada a
Súmula no 111/STJ. Por fim, prequestiona a matéria (fls. 250/263).
Contrarrazões às fls. 267/271.
FUNDAMENTO E DECIDO.
Inicialmente, considero interposto o recurso
oficial, por força do disposto no art. 496, I, do CPC em vigor, bem como
da Súmula no 423, do C. STF, e Súmula no 490, do E. STJ.
Destaco que, conquanto a condenação ao
pagamento de auxílio-doença, regra geral, envolva um período certo e
determinado, no caso, o juiz de primeiro grau, por fim, condicionou o
encerramento da benesse à estabilização do quadro clínico do obreiro
para eventual retorno ao trabalho (fl. 243).
Passa-se, pois, à análise conjunta dos recursos
oficial e do INSS.
A inicial narra que o autor sofreu acidente típico,
no dia 28.03.2013 (queda de tijolo), suportando trauma na cabeça e
consequentes alterações neurológicas e psíquicas, que acabaram por
desencadear um quadro de declínio cognitivo, evoluindo para demência.
E, diante do caráter incapacitante dessas
alterações, veio em busca do amparo acidentário.
Após regular instrução do feito, com a realização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1008144-54.2017.8.26.0032 -Voto no 24.613
4
de perícias médicas, o pedido foi julgado procedente para condenar o
INSS ao pagamento do auxílio-doença previdenciário, em razão da
sequela apurada em perícia psiquiátrica.
Contudo, conforme já indicado, o apelado
postulou benesse acidentária, relacionando suas moléstias atuais ao
acidente de trabalho narrado.
Tal circunstância se faz evidente não só da causa
de pedir e pedidos trazidos na peça inicial, como também em réplica (fls.
35/37), manifestação do autor após a juntada do laudo pericial ortopédico
(fls. 214/216), alegações finais (fls. 234/235) e, por fim, contrarrazões (fls.
267/271), em que insiste que seus males decorrem do relatado acidente
de trabalho.
Assim, ao afastar pretensão acidentária e
analisar o pedido sob o viés previdenciário, o d. magistrado conferiu
prestação jurisdicional diversa da que fora demandada, o que caracteriza
o julgamento extra petita, vedado no ordenamento jurídico.
O art. 492 do atual Código de Processo Civil
dispõe:
Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza
diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto
diverso do que lhe foi demandado.
Por outro lado, a causa não se encontra madura
o suficiente para o imediato julgamento de mérito por esta Corte,
conforme art. 1.013, parágrafo 3o, II, desse Código.
De fato, atento às lesões descritas na petição
inicial e no relatório médico de fl. 10, o obreiro foi submetido a perícia
psiquiátrica, que, após exame clínico, o diagnosticou com Transtorno de
Adaptação (fl. 100), momento em que entendeu haver incapacidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1008144-54.2017.8.26.0032 -Voto no 24.613
5
laborativa total e temporária (fl. 101).
Quanto à origem da doença, o perito explicou
que, normalmente, esta tem como gatilho um momento de vida
estressante:
Após
análise
psicopatológica
do
examinando
concluímos, de acordo com a 10a revisão da Classificação Internacional de
Doenças, ser o mesmo portador de “Transtorno de Ajustamento CID 10: F43.2”.
Trata-se
de
estados
de
angústia
subjetiva
e
perturbação emocional, usualmente interferindo com o funcionamento e o
desempenho sociais e que surgem em um período de adaptação a uma mudança
significativa de vida ou em consequência de um evento de vida estressante. O
estressor pode ter afetado a integridade das relações sociais de um indivíduo ou
o sistema mais amplo de suportes e valores sociais. O estressor pode envolver
somente o indivíduo ou também seu grupo ou comunidade.
Predisposição
ou
vulnerabilidade
individual
desempenham um papel maior no risco da ocorrência e na configuração das
manifestações dos transtornos de ajustamento do que em outras condições, mas
é, entretanto, assumido que a condição não teria surgido sem o estressor. As
manifestações variam e incluem humor deprimido, ansiedade, preocupação (ou
uma mistura destes), um sentimento de incapacidade de adaptação, planejar o
futuro ou continuar na situação atual e algum grau de incompetência no
desempenho da rotina diária. (fls. 100/101)
Por outro lado, ante a falta de exame de
ressonância magnética de crânio, não pôde verificar se, no caso dos
autos, a doença está atrelada ao acidente de trabalho narrado (fl. 100,
resposta ao quesito no 2 do autor, de fl. 37), recomendando, por fim,
exame pericial complementar com perito neurologista (fl. 101).
Ocorre que, contrariamente à recomendação da
expert, os autos foram encaminhados para perito ortopedista (fls. 172 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1008144-54.2017.8.26.0032 -Voto no 24.613
6
201/207), especialidade que, respeitado entendimento contrário, não
guardaria relação com as lesões e moléstias narradas na petição inicial.
Como visto, o obreiro relata que, por força de
trauma crânio encefálico, experimentou déficit cognitivo (e não motor),
que evoluiu para um estado de demência.
Há necessidade, pois, de novo exame pericial
com médico especialista em neurologia, para, com base em exame
clínico e subsidiários, e à vista da perícia psiquiátrica realizada, verificar a
existência de moléstias, se estas geram incapacidade laborativa e se
decorrem do evento narrado na petição inicial.
Importante consignar que não se nega, em
princípio, a ocorrência do acidente relatado, já que há CAT emitida pela
empregadora (fls. 06/07), além de ficha de notificação de acidente de
trabalho (fl. 08).
O que parece necessitar de maior investigação é
também a relação entre tal acidente e os transtornos psíquicos e
neurológicos (não motores) suportados pelo obreiro, permitindo, assim, a
verificação mais exata do nexo causal, requisito essencial para qualquer
reparação acidentária.
Há, portanto, que se ponderar que existem
razoáveis dúvidas sobre o estado físico do apelado, a existência de
eventual incapacidade para o trabalho e de nexo causal, justificando-se
uma nova avaliação pericial, com exame físico e abordagem da atividade
exercida e de todos os aspectos pertinentes.
Diante,
pois,
das
dúvidas
expostas,
recomendável a feitura de nova perícia por outro médico de confiança
do juízo 'a quo' (frisando-se a necessidade de ser neurologista), para
a ampla investigação sobre o verdadeiro e atual quadro clínico do autor,
inclusive com todos os exames que julgar necessários, a fim de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1008144-54.2017.8.26.0032 -Voto no 24.613
7
nenhuma incerteza possa comprometer a justa solução da lide.
Dessa forma, de rigor a declaração de nulidade
da r. sentença, com a remessa dos autos à vara de origem para a
apreciação da matéria controvertida, uma vez que os vícios apontados
não podem ser sanados neste e. Tribunal, com a determinação de
realização de nova perícia, agora na área de neurologia, momento em
que o perito deverá detidamente apurar a existência de sequelas (atento
ao quanto narrado na petição inicial e ao já diagnosticado na perícia
psiquiátrica), se estas geram incapacidade nalgum grau e se decorrem,
necessariamente, do acidente de trabalho de fl. 06.
Frise-se que, inexistindo profissional médico
habilitado na comarca, fica autorizada a nomeação de perito de comarca
vizinha.
Sem prejuízo, recomendo também que seja
determinado oficiar à APSADJ de Araçatuba, requisitando informações
atualizadas acerca de todos os benefícios (deferidos ou não) em nome
de Jair de Oliveira (fls. 24/26), notadamente dados sobre o fato gerador
e cópias dos laudos médicos administrativos.
Observo que a documentação supra deverá ser
requerida e juntada antes do envio dos autos ao perito, para que o
médico tenha acesso à integral documentação dos autos.
Tudo em atenção à plena eficiência do processo
em pauta, nos termos do art. 6, do CPC, considerando inclusive possível
reapreciação da causa em segundo grau .
POSTO
ISTO,
pelo
meu
voto,
DOU
PROVIMENTO ao recurso oficial para reconhecer que a prestação
jurisdicional eì extra petita e anular a r. sentença, determinando o retorno
dos autos à origem para novo julgamento, com OBSERVAÇÃO, DANDO
POR PREJUDICADO o exame da apelação do INSS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1008144-54.2017.8.26.0032 -Voto no 24.613
8
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR